Tribunal: TJDFT
Processo: 0030636-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0030636-34.2015.8.07.0007 RECORRENTES: DEMETRIUS DE ARAÚJO ALMEIDA, NOEME MARQUES SANTANA, PAULA REGINA DELMICIO DE ARAÚJO RECORRIDA: DOCE LAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PROPRIETÁRIA ANTERIOR. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM PODER DA ARREMATANTE. POSSE INDIRETA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO À ARREMATANTE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO. DETENTORES. DEFESA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA E PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO). GÊNESE CONSTITUCIONAL. USUCAPIAO CONSTITUCIONAL (CRFB/88, ART. 183). IMÓVEL NÃO ENQUADRÁVEL NA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CC, ART. 1.240). POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA. POSSE PASSÍVEL DE SE TRANSMUDAR EM DOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO. POSSE GERMINADA DE LOCAÇÃO E COMODATO. IMÓVEL AFETADO POR INDISPONIBILIDADE E ARRECADADO EM PROCESSO FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS AUSENTES. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PRETENSÃO PETITÓRIA ACOLHIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REJEITADO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME NA VIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS DEMONSTRADOS POR DOCUMENTOS E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões não constituem a peça processual adequada para a obtenção da reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença e/ou de decisão interlocutória deve ser formulada na forma prevista pela legislação processual, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso, e não as contrarrazões, derivando que, apreciada e indeferida a tutela de urgência antecipatória pelo Juízo de origem, inviável que a questão seja deduzida em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária. 2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento da lide após realização da perícia, se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 3. Conquanto dispondo as arguições deduzida sobre matéria de fato por estarem vinculadas à aferição do aperfeiçoamento dos pressupostos necessários ao implemento da prescrição aquisitiva, a certeza de que o acervo probatório produzido e os fatos tornados incontroversos são suficientes para fixação das premissas que devem governar a resolução do litígio, tornando inteiramente dispensável, porquanto inócua, a produção da prova oral demandada, a resolução da lide sem essa digressão probatória se afina com as vigas de sustentação do devido processo legal, afastando a qualificação de cerceamento de defesa. 4. Encerrado o imóvel urbano litigioso em matrícula imobiliária que atesta que tem área superior à limitação estabelecida para incidência da usucapião especial constitucional, conquanto nele inseridas duas residências, mas sendo impassível de fracionamento registral, inviável que a postulação advinda dos ocupantes de ambas as moradias seja inscrita na regulação especial extraordinária, estando a pretensão que deduziram sujeita, pois, aos pressupostos inerentes à usucapião ordinária, que, aliados aos demais requisitos, exige posse com ânimo de dono por 10 (dez) anos (CC, art. 1.238, parágrafo único). 5. O reconhecimento da usucapião de coisa imóvel, em quaisquer de suas modalidades, está sujeito a premissas genéricas concernentes à subsistência de posse ininterrupta, sem oposição e pelo prazo legalmente positivado, qualificada pelo animus domini exercitado sobre coisa passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (res habilis), porquanto encerra a aquisição da propriedade em decorrência do transcurso do tempo dentro do qual perdurara a posse, cuja gênese é princípio da segurança jurídica, estando vocacionada a conferir estabilidade a relações jurídicas consolidadas pelo tempo. 6. Germinando a posse reputada passível de resultar em usucapião de locação decorrente de relação de emprego, que se convolara em comodato, o locatário/comodatário não é passível de ser reputado possuidor com ânimo de dono, não afastando essa apreensão o fato de, em decorrência da crise financeira que afetara a titular do domínio, repercutindo na empresa integrante do mesmo grupo que figurara como locadora, vindo o imóvel a ser afetado por sucessivas indisponibilidades judiciais, ser negligenciado na gestão pelas empresas, ensejando que a posse se postergasse. 7. Vindo o imóvel litigioso e objeto da pretensão de aquisição via da usucapião a ser alcançado por sucessivos gravames de indisponibilidade decorrentes de decisão judicial antes do implemento do interstício passível de resultar em reconhecimento da pretensão aquisitiva, culminando com sua arrecadação e alienação no ambiente da falência da proprietária, induzindo que a disposição e aquisição da coisa estiveram sujeitas a condições suspensivas por não estar o imóvel habilitado a ser disposto pela proprietária (CC, art. 199, I), os pressupostos gerais inerentes à usucapião - coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse com animus domini pelo tempo indicado e decurso do tempo – se tornaram impassíveis de se aperfeiçoarem enquanto vigeram as indisponibilidades, à medida em que imóvel tornado indisponível é impassível de transmissão dominical em sobreposição ao ato que o trasmudara, ainda que temporariamente, fora do comércio. 8. À arrematante, como titular do domínio desprovido da posse, é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar a possuidora direta da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, devendo ser-lhe assegurada a posse direta da coisa como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, refutando-se a pretensão aquisitiva formulada como matéria de defesa pelos possuidores por não subsistirem atendidos os elementos passíveis de irradiar a prescrição. 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova testemunhal seria imprescindível para a comprovação dos fatos alegados na inicial, sobretudo quanto ao animus domini. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1.240 do Código Civil, e 9o, da Lei 10.257/2001, porquanto entendem ser possível que várias pessoas possam usucapir um bem ou um percentual do bem. Esclarecem que o imóvel se encontra sob a responsabilidade do administrador judicial, e que em nenhum momento teria cobrado alugueres ou solicitado a saída dos recorrentes do imóvel. Relatam que mesmo após a falência da VASP, os ora recorrentes mantiveram a sua posse no bem, com intenção de lá residir definitivamente. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 183 da Constituição Federal, para que seja reconhecido o direito dos recorrentes à prescrição aquisitiva, consubstanciada na usucapião especial urbana, em observância à matéria de repercussão geral no STF, no sentido de que a parte tem o direito constitucional à usucapião do imóvel, presentes os requisitos elencados no artigo 188 da CF (destinação de terras públicas). Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no supsosto vilipêndio ao artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Do cotejo dos autos depura-se que a pretendida prova testemunhal teria por escopo comprovar os fatos que ventilaram os apelantes, especialmente quanto à presença dos elementos exigidos para aquisição originária da propriedade pela usucapião. No entanto, a matéria controvertida, além de ser predominantemente de direito, não demandava a produção de prova oral em audiência, pois bastante ao desenlace da demanda a análise das provas documentais e da prova pericial já colacionadas ao caderno processual. Ademais, tratando-se de ação de imissão de posse, de natureza petitória, que envolve comprovação do domínio, e controverso nos autos a que título os réus, ora apelantes, estariam ocupando o bem, mostra-se necessária a análise de todos os elementos exigidos para a usucapião, aventada em matéria de defesa, mormente a gênese da posse exercitada. Sob essa moldura e diante da matéria discutida, não subsiste o vício agitado. Com efeito, a comprovação do fato içado como estofo para a pretensão aviada estava condicionada, tão somente, ao exame do acervo probatório documental coligido aos autos e da perícia realizada, não demandando nem comportando a pretendida produção de prova oral, que em nada alteraria o deslinde da causa, que se acha suficientemente plasmada na documentação e no laudo constante dos autos. As questões de fato, notadamente a origem da posse exercitada pelos apelantes, estão por demais clarificadas, não demandando nem comportando a dilação probatória pretendida. Ressalte-se, por oportuno, que a realização da prova postulada, além de despicienda, provocaria o retardamento no desenlace da lide com a extensão prescindível da fase instrutória” (ID 51272919). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Igual teor: (AREsp 2.363.860, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/8/2023. Igual teor:AgRg no HC n. 844.476/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade artigos 1.240 do CC, e 9o, da Lei 10.257/2001, pois a turma julgadora decidiu: “consoante emerge da exordial e demais documentos acostados, a locadora, empregadora do inquilino, não figurara como proprietária do imóvel, mas na condição de credora da Viação Aérea São Paulo S/A – VASP, e tão somente nessa condição, usufruíra do imóvel, disponibilizando-o a seu funcionário, perante a necessidade de acomodação de seus empregados. Aludida área é que detinha a qualidade de proprietária do imóvel à época. Ou seja, a ocupação havida no imóvel derivara, obviamente, da autorização emanada pela credora da proprietária que tivera a si disponibilizado o bem para acomodação de seus empregados e, ausente a cobrança dos aluguéis no período, a permanência dos réus ocorrera por mera tolerância, conforme expresso na Cláusula 11a da avença locatícia, podendo ser cogitado de que houvera a transmudação da locação em comodato. Deve ser registrado que a mera tolerância do uso do imóvel por parte da locadora ressoa incontroversa, pois o bem fora objeto de penhora e arrematação em processo falimentar da proprietária anterior, tendo o ocupante interposto embargos de terceiro sem lograr êxito em sua pretensão. O aduzido sedimenta a apreensão de que, ao menos o primeiro réu, ora apelante e residente no mesmo lote que as demais rés, detinha conhecimento acerca da situação financeira da efetiva proprietária do bem e de que o imóvel possivelmente sairia em breve da esfera patrimonial da sociedade para pagamento de vultosas dívidas da massa falida. Assim, diante da permissão de uso do imóvel conferida à parte ré oriunda de vínculo empregatício firmado com a credora da proprietária e cientes da situação falimentar e constrições havidas sobre o imóvel, a posse por eles exercida não pode ser considerada como ad usucapionem. Consoante o reportado, restara evidenciado que a permanência dos apelantes no imóvel adviera de mera permissão por parte do titular, de modo que sua posse não pode ser considerada como revestida da “intenção de dono”. Há que se registrar que os apelantes em momento algum refutaram a existência ou veracidade da aludida autorização do uso do imóvel, cingindo-se a argumentar que a proprietária, e tampouco a sociedade empregadora que figurara como locadora, nunca se opuseram à sua posse. Com efeito, a proprietária e sua credora, a locadora, empresas, aliás, integrantes do mesmo grupo, consentiram com o uso do imóvel pelos réus, ora apelantes, a toda evidência não manifestando qualquer oposição, notadamente diante do vínculo empregatício ostentado pelo primeiro réu e pelo esposo da terceira ré, já falecido, de modo que a posse assegurada aos apelantes não pode ser trasmudada com aquiescência expressa ou tácita sobre a perda da propriedade. A posse que exercitam sobre o bem não é, pois, apropriada a ser transmudada em usucapião (...). Na espécie, ressoa imperioso o registro de que a pretensão recursal fora formulada com fundamento na usucapião especial constitucional” (ID 51272919). Rever tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 183 da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causal. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, quanto aos pedidos, nas razões e em contrarrazões, de inversão dos ônus sucumbenciais e de aplicação da multa por litigância de má-fé, respectivamente, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027